Tribunal: TJDFT
Processo: 0717589-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RECURSO DA PARTE AUTORA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIAS PASSÍVEIS DE COGNIÇÃO DEVIDAMENTE APRECIADAS. ÔNUS DA PROVA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração visam suprir os vícios de omissão, obscuridade, contradição e erro material existentes no julgado.
2. Não se evidencia o vício de omissão quando o acórdão enfrenta as teses apresentadas no recurso.
3. O voto condutor foi claro ao expressar que a parte autora não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, I, do CPC, ao apresentar planilhas com parâmetros diversos aos definidos na legislação de regência do PASEP, não havendo que se falar em erro de premissa.
4. Pautando a parte autora o direito material invocado nos elementos fáticos e probatórios por ela apresentados, não cabe a conversão do julgamento em diligência. Com efeito, a faculdade de o relator determinar a produção de provas de ofício somente deve ser exercida quando há cerceamento de defesa ou violação ao direito de ação, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso desprovido.